Tribunal: TJMT
Processo: 0033634-82.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033634-82.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDSON GERMANO DE SOUZA - CPF: 688.635.861-87 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CELIA REGINA MARCIANO - CPF: 622.125.401-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON GERMANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – NÃO DEMOSNTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR PERÍCIA OFICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO INDIRETA – QUALIFICADORA AFASTADA – PENA REDIMENSIONADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considera-se consumado o delito de furto, quando o autor da infração, ainda que por breve tempo, tem a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, não havendo que se falar em tentativa.

Ausentes as formalidades previstas no artigo 159,
caput
, e §1o, do Código de Processo Penal, para a comprovação do rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, afasta-se a qualificadora prevista no inciso I do §4o, do artigo 155, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0033634-82.2017.8.11.0042

APELANTE: EDSON GERMANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
EDSON GERMANO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 33634-82.2017.811.0042, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto e 15 (quinze) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do delito previsto no artigo 155, § 4°, inciso I do Código Penal (Id. 75991981, p. 35).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia a desclassificação do delito de furto qualificado para a sua modalidade tentada, bem como o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de realização de perícia técnica (Id. 75991987).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 75991991).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (Id. 79439468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON GERMANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da desclassificação do delito de furto qualificado para a sua modalidade tentada.

Como já relatado, a defesa pugna pela desclassificação do delito de furto qualificado para a forma tentada.

Não assiste razão à defesa neste ponto, senão vejamos.

Conforme sabido, no crime de furto, a consumação ocorre no exato momento em que ocorre a inversão da posse, ou seja, o agente se torna possuidor da coisa, sendo irrelevante que a posse não tenha sido mansa ou pacífica, ou que a coisa tenha sido retomada após imediata perseguição policial.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

(...)

3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.
4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena. 5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena.
(STJ - HC: 587756 DF 2020/0136734-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020 – Grifei)

In casu
, conforme pode-se verificar do oferecimento da denúncia (Id. 75991975, p. 06), bem como dos depoimentos prestados pelos policiais militares Márcio Porfírio Martins – na fase administrativa (Id. 75991975, p. 11) e em Juízo – e Paulo Sérgio de Oliveira Júnior – na fase de Inquérito policial de Id. 75991975, p. 14 -, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que os objetos apreendidos já se encontravam separados, do lado de fora do quiosque de propriedade da vítima.

Aliás, o próprio apelante, em seu interrogatório na fase judicial confessou ter subtraído o forno elétrico constante no termo de exibição e apreensão de Id. 75991975, p. 25, bem como afirmou que teria sido abordado pelos policiais militares do lado de fora do quiosque pertencente à vítima Célia Regina Marciano.

Assim, vejo que o delito restou consumado, sendo inviável a desclassificação para a sua forma tentada.

Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Conforme relatado, a Defensoria Pública busca o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ante a ausência de Laudo Pericial. Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que não foi realizado o Laudo Pericial para comprovação do rompimento do obstáculo, bem como não foi apresentado qualquer laudo de constatação do local dos fatos ou justificativa acerca da impossibilidade de realiza-la, de modo que o MM. Magistrado sentenciante justificou a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo nas declarações colhidas nos depoimentos das testemunhas dos autos, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença vergastada:

“(...) No que diz respeito à qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do CP, verifica-se que a mesma deve ser reconhecida, conforme declarações de vítima e testemunhas.

Inobstante não tenha aportado aos autos laudo pericial atestando que o acusado, mediante arrombamento, subtraiu os objetos do interior da banca, conforme entendimento perfilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendo que o depoimento das testemunhas suprem tal ausência. (...)”

Todavia, o STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC 366.499/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.10.2017; AgRg no REsp 1594566 / SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 1.8.2016).

Assim, a perícia, deve ser efetivada por perito oficial, portador de diploma superior e, na sua ausência, será realizada por duas (2) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, na área específica, entre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Verifica-se, no entanto, que não consta nos autos o laudo pericial ou Auto de Constatação de Local do Crime hábil a amparar incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Assim, constato ser inidônea a justificativa do magistrado de piso, visto que somente os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, sem qualquer outro meio de comprovação técnica acerca da qualificadora que possa amparar a materialidade do delito, impossibilita a manutenção do rompimento do obstáculo consignado na denúncia.

Assim sendo, afasto a qualificadora.

Da dosimetria da pena

A pena prevista para o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere a culpabilidade, nota-se que é normal à espécie. O acusado é portador de maus antecedentes (autos de n. 12803-57.2010.811.0042). Não havendo, nos autos, elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do réu. As circunstâncias também são normais à espécie. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não gerou consequências para a vítima que desbordam do tipo penal, visto que não ficou comprovado nos autos o arrombamento do estabelecimento comercial. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Desse modo, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase verifico que o réu é possui uma condenação com trânsito em julgado com data anterior ao delito apurado nos autos (autos de n. 4950-70.2005.811.0042), contudo, o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual realizo a compensação, ficando a pena nesta fase em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, fixado, o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
e por não haver causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase dosimétrica, torno-a definitiva.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §2o, “c”, c/c §3o, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44, do CP.

Do mesmo modo, deixo de aplicar o SURSIS, pelo não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 77, também do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e readequar a pena final para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto, visto que se trata de réu reincidente e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixado, o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
pelo cometimento do delito de furto simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021